Tribunal: TJDFT
Processo: 0740924-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740924-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA AGRAVADO: GUARDIOES SERVICOS DE SALVA-VIDAS E BRIGADISTA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Central - Sicredi Planalto Central em face da r. decisão (ID 76552381) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Guardiões Serviços de Salva-Vidas e Brigadista Ltda, indeferiu pedido de arresto cautelar de bens e valores dos Executados via SISBAJUD. Alega, em resumo, que o deferimento do arresto cautelar não está sujeito à observância dos requisitos típicos da tutela de urgência, tampouco ao exaurimento de diligência para citar a parte Executada. Argumenta que a frustração do ato de citação e a possibilidade de penhora dos bens do Executado são os pressupostos para concessão do arresto cautelar, conforme prevê o art. 830 do CPC/15. Afirma que a concessão da medida requerida se justifica em razão do alto valor executado, de maneira que o não recebimento do crédito exequendo ocasionará prejuízo à Exequente/Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o arresto cautelar de bens e valores dos devedores. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise preliminar, infere-se que a citação frustrada da executada, bem como o alto o valor do crédito executado não são circunstâncias aptas para caracterizar a existência de periculum in mora. Como bem destacado na r. decisão agravada, não há no processo indícios concretos de que os devedores estejam dilapidando o patrimônio com a finalidade de obstar a satisfação do débito executado, o que afasta a necessidade de concessão da medida pleiteada em sede liminar. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECENDENTE. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE DE CÂMBIO. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ARRESTO. REQUISITOS AUSENTES. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A concessão da medida cautelar de urgência está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. Ou seja, a ausência de um dos requisitos é impeditivo ao deferimento da tutela. 3. Não se vislumbra urgência na medida de arresto quando não se constata indícios de dilapidação o patrimônio pela parte agravada a indicar risco ao resultado útil do processo de origem. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1341733, 07503914820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se) Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Dispensada a intimação da parte Agravada, uma vez que não foi aperfeiçoada a relação jurídica de direito processual. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator